Tribunal: TJMT
Processo: 0003682-85.2017.8.11.0033
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003682-85.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUIZ CACHOEIRA ALVES - CPF: 427.940.801-72 (APELANTE), DORNELIS MATEI - CPF: 522.493.791-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CACHOEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – COM AGRAVANTE DE NÃO POSSUIR CNH (ARTIGO 306, § 1°, INCISO II, C/C ART. 298, INCISO III, DA LEI N. 9.503/97) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO – CONFISSÃO DO RÉU DA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA MOMENTOS ANTES DE CONDUZIR O VEÍCULO –
RECURSO NÃO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, resta caracterizado o crime do artigo 306 do CTB.

“O art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com redação conferida pela Lei n. 12.971/2014, estabelece que "a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova." O Código Brasileiro de Transito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior. A Lei n. 12.760/12 passou a admitir, inclusive, a prova a testemunhal para a comprovação da embriaguez. ”
(RHC 73.589/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003682-85.2017.8.11.0033

APELANTE: LUIZ CACHOEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de LUIZ CACHOEIRA ALVES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o réu à pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação em pecúnia, cujo o valor e destinação, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, à pena de multa de 11 (onze) dias-multa e à pena de 02 (dois) meses de proibição de obter a permissão ou autorização para dirigir veículo automotor, pela prática do crime de embriaguez ao volante, com agravante de não possuir a carteira de habilitação, previsto no art. 306, § 1°, inciso II, c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/97 (Sentença Id. 76343952 – Pág. 121/132).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do réu, ante a ausência de provas aptas a embasar o édito condenatório. (Id. 76343952 – Pág. 141/144).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (Id. 76343958).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 81825483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CACHOEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de LUIZ CACHOEIRA ALVES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante, com a agravante de não possuir carteira de habilitação, previsto no art. 306, § 1°, inciso II, c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/97.

Ressai da peça acusatória que:

“ (...) no dia 29 de outubro de 2017, por volta das 10h00m, na via pública, notadamente na Avenida Uruguai, s/n - em frente ao "Posto JP", região central da cidade de São José do Rio Claro/MT, LUIZ CACHOEIRA ALVES conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos, os policiais militares EDMILSON SANTANA DA SILVA e DIEGO FERNANDO AMÂNCIO empreenderam diligências e deslocaram-se até a Avenida Uruguai, s/n - em frente ao "Posto JP", região central da cidade de São José do Rio Claro/MT, tudo porque haviam sido comunicados pelo SR. DORNELIS MATEI, por intermédio de telefonia celular, no sentido de que ali havia uma pessoa conduzindo veículo automotor embriagada.

Consta que os agentes da lei, no curso da diligência policial, avistaram LUIZ CACHOEIRA ALVES na condução de seu veículo automotor, motivo pelo qual ordenaram então a parada do automóvel.

No curso da abordagem policial, os agentes da lei perceberam o estado de embriaguez de LUIZ CACHOEIRA ALVES, razão pela qual prenderam o denunciado em flagrante delito.

No decorrer da ação policial, os milicianos ainda apuraram que LUIZ CACHOEIRA ALVES não possuía permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

Ante ao exposto, incursa está a conduta de LUIZ CACHOEIRA ALVES nas disposições constantes do art. 306, caput, c/c 298, inciso III, da Lei Federal no 9.503/1997; razão pela qual oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a presente denúncia, requento seja contra ele instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais termos do processo, a fim de que, julgado, venha a ser condenado pela prática do delito que cometeu, (...)”
. (Sic), (Id. 76343952 – Pág. 32/34).

Inconformado com o decreto condenatório, a defesa pretende a absolvição do réu quanto à condenação pela prática do delito descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento que não há provas concretas a se comprovar qualquer alteração de sua capacidade psicomotora.

Sem razão a defesa.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id 76343952 – Pág. 36), boletim de ocorrência (id 76343952 – Pág. 37/38) e auto de constatação (76343952 – Pág. 40/41).

Da mesma forma, a autoria delitiva é inconteste, ante o que declarado pelas testemunhas durante a instrução processual.

Em juízo, a testemunha Dorneles Matei (gerente/sócio do posto de combustíveis), relatou que o apelante aparentava visíveis sinais de embriaguez.

"(...)nesse domingo ai um funcionário me ligou, Dorneles, não tem o Luís Cachoeira?, ele está aqui, numa caminhoneta, no pátio do posto, totalmente embriagado, quase atropelou uma senhorinha aqui dentro do pátio do posto (..) peguei meu telefone e liguei para o celular do plantão da polícia, hora que eu cheguei no posto aqui, ele estava com a caminhoneta parte dentro do pátio e parte na calçada, e não conseguia nem ir para frente, nem ir para trás, pela condição de embriagues dele e pela péssima condição da caminhoneta (.)
ele aparentava embriagues sim, a maneira de se portar, a maneira de conversar, aparentava embriagues sim
(...)"
(sic), ( relatório de mídia – id. 76343953).

Os policias militares, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, em depoimento na fase judicial, foram uníssonos em relatar que:

"
a gente foi acionado para comparecer no posto, porque teria lá um homem embriagado causando transtorno, a gente chegou lá no local, vimos o suspeito dentro da caminhonete, uma Hilux, na contramão, tentando dar partida no carro (...) a gente foi lá tentar conversar com ele, perguntou o que que estava acontecendo, aparentava estar meio aéreo ali, só falava a embreagem está ruim, o senhor desce do carro por favor, demorou um pouquinho ele desligou e saiu, eu fui conversar com o solicitante o dono do posto que estava lá no local, o dono o posto relatou que aquilo era frequente nos finais de semana (...)
ele apresentava odor etílico, olhos vermelhos, e fala alterada também
(...) ele não apresentava documento nenhum, nem dele nem do carro
"

(Sic),

(Depoimento prestado pelo Policial
Diego Fernando Amâncio
– Id.76343953).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo Policial
Edmilson Santana da Silva
.

"eu estava de serviço (...) ligaram lá do posto que esta esse senhor um pouco alterado lá no local, a gente chegou no local, ele estava dentro dessa caminhonete, ele estava tentando fazer ela funcionar, eu mandei ele desligar, ele ficou meio sem saber o que fazer, mas ela acabou desligando (...) chegou o dono do posto (...) falou que ele estava alterado, que ele tinha quase batido na bomba de gasolina (...) que não era a primeira vez que ele tinha feito isso e que os outros funcionários foram falar com ele, ele desacatou os funcionários (...)
ele estava alterado, apresentava sinais de que tinha bebido, ele também disse que tinha bebido
(...) ele estava tentando tirar o carro do local, mas o carro tinha um segredo na embreagem, o carro não era dele (...) era do irmão dele (...) ele estava alterado, estava com odor (...) não ele também não estava com a carteira de motorista (...) ele estava tentando tirar o carro do local, ele estava funcionando, mas o carro não saia"
(Sic)
,
(Relatório de mídia – id. 76343953).

Malgrado a defesa articular que é necessário o teste do bafômetro, assim como o teste de alcoolemia sanguínea, para aferir o estado de embriaguez, com o advento da lei 12.760/2012, é possível confirmar o crime de embriaguez ao volante por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do §2o incluído no art. 306 do Código de Trânsito.

“§ 2° A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.

A propósito:

“A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova. Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veículo”.
(AgInt no REsp 1675592/RO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

No caso em tela, os depoimentos colhidos, corrobora o auto de constatação de embriaguez (id. 76343952 – Pág. 40/41), a qual atesta que o apelante, no dia dos fatos narrados na denúncia, apresentava sinais e característicos de embriaguez.

Não bastasse isso, o recorrente confirmou perante a autoridade policial que tinha ingerido uma latinha de cerveja, antes de vir para a cidade, mas afirma que não estava embriagado. Frisou, ainda, que não possuía CNH (Id. 76343952 – Pág. 49/50).

Portanto, em face do conjunto probatório arrolado nos autos, conclui-se que o réu conduzia veículo automotor sob a influência de álcool, pois apresentava capacidade psicomotora alterada, motivo pelo qual forçoso manter o édito condenatório.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021